Tribunal: TJSP
Processo: 1501797-21.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501797-21.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CASSANDRA MARTINS RUIZ VALVERDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
2
Apelação no 1501797-21.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Cassandra Martins Ruiz Valverde
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15197
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Art.
157, §2o, II, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
comprovadas. Prova oral. Depoimentos das vítimas e
testemunhas válidos. Pena e regime bem fixados e
fundamentados. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CASSANDRA
MARTINS RUIZ VALVERDE em face da r. sentença que a condenou pela prática
do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do
Código Penal CP), impondo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
A denúncia foi oferecida (fls. 79/81) e recebida às fls. 87. Os
réus foram citados (fls. 103 e 189) e apresentaram defesa (fls. 120 e 128/137), foi
realizada audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 211) e sobreveio a r.
sentença (fls. 273/282). Os autos foram desmembrados para o corréu Matheus Pereira
de Deus (fls. 328).
Aduz a apelante que deve ser absolvida por falta de provas
(fls. 344/354).
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls.
361/365, pugnando pela manutenção da r. sentença.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 370/373), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
3
Consta da inicial acusatória que no dia 14 de outubro de
2019, por volta da 01h, na Avenida Dom Aguirre, altura do número 2233, cidade e
comarca de Sorocaba, CASSANDRA MARTINS RUIZ VALVERDE e Matheus
Pereira de Deus, agindo em concurso e unidade de desígnios, um aderindo à ação do
outro, subtraíram, mediante grave ameaça à pessoa, bens avaliados em R$ 700,00
(setecentos reais), de propriedade da vítima V.H.A.F, e mala, roupas diversas, toalhas
e maquiagem, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima
G.P.U.
Segundo o apurado, na data dos fatos, próximo ao
Supermercado Extra, os réus surpreenderam as vítimas, que desceram de seu veículo.
CASSANDRA aproximou-se das vítimas manipulando um bastão e MATHEUS
perguntou as horas. Na sequência, CASSANDRA, de maneira intimidativa, cercou as
vítimas com o pedaço de pau e MATHEUS proferiu ameaças, dizendo: “vocês vão
ter que ajudar nós, caso contrário vocês é que precisarão de ajuda”, neste momento
CASSANDRA mostrou a faca que trazia na cintura e, constrangidas pela ação dos
réus, as vítimas adentraram no veículo. Os indiciados se apossaram das malas e
pertences das vítimas V.H.A.F. e G.P.U. e fugiram.
Os policiais, informados do crime, lograram êxito em
encontrar os indiciados na posse dos bens subtraídos e do bastão e da faca utilizados
para ameaçar as vítimas.
De início, atento que a materialidade e a autoria delitiva
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim
de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de entrega
(fls. 23/24), relatório de investigação (fls. 73/75), laudo pericial (fls. 179/182) e
prova oral colhida.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
4
suficientemente, que era o caso de recair sobre a apelante um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
A vítima E. declara que se encontrava com seu namorado e
outro casal na frente do Extra Supermercado aguardando o motorista de aplicativo
que viria buscar o casal de amigos. Faltando 1 minuto para chegada do motorista, seu
namorado desceu do automóvel e ajudou o casal de amigos a retirar as malas do
carro. Como já havia se despedido, aguardou no interior do veículo e não notou a
presença dos acusados. Nada obstante, sua amiga Gabriela se assustou com a
presença de ambos e solicitou para abrir a porta do carro. Soube por eles que teriam
sido ameaçados e CASSANDRA estava com dois pedaços de paus. Matheus,
inicialmente, perguntou o horário, e depois se tinham como ajudá-los
financeiramente. Ao aduzirem não ter dinheiro, o acusado disse que se não
ajudassem teriam que precisar de ajuda. Nervosos, todos entraram no veículo. Neste
momento, os réus perguntaram se iriam deixar as malas para eles. A seguir,
acionaram os bombeiros do local, os quais abordaram os acionados que asseveraram
serem os proprietários dos objetos que estavam com eles. Enquanto aguardavam a
polícia, recorda-se de CASSANDRA ter ameaçado Gabriela, dizendo que iria pegá-la
na rua. Soube também de Cassandra ter tirado uma faca.
V., namorado de G., assevera ter visualizado três pessoas
subindo a rua, mas somente CASSANDRA e Matheus passaram por eles, contudo,
retornaram. Informa que tanto ele quanto sua namorada guardaram o celular por
receio de ambos. Ante suas condutas, Matheus disse que não iriam roubar ninguém,
apenas queria saber as horas. Depois pediu ajuda, contudo, falou não querer ajuda
mais, e sim mostrar um serviço de CASSANDRA. A seguir, ela começou a girar um
pedaço de pau na mão esquerda e segurar uma faca de pequeno porte na mão direita,
sem apontar, no entanto, bem como se dirigir em sua direção. Sua namorada o puxou
para dentro do carro. No interior, CASSANDRA dava volta no veículo aduzindo que
iria furar o pneu do veículo. Após, decidiram ir ao corpo de bombeiros. Relembra
que em determinado momento Matheus aduziu que se eles não os ajudassem eles é
que iriam precisar de ajuda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
5
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das
vítimas no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta
e inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que
se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata,
bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por outros
elementos coligidos.
Sobre a palavra das vítimas, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em
que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode
ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel.
Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que as vítimas imporiam à apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
6
ao crime de roubo, gratuitamente.
A testemunha G. clarifica que aguardava o motorista de
aplicativo com seu namorado e E. quando surgiram CASSANDRA e Matheus. De
imediato, assustou-se e guardou seu aparelho telefone celular. Neste instante,
Matheus disse que não iria assaltá-la, porquanto somente queria saber as horas. Em
razão disso, pegou seu aparelho de telefonia celular e disse o horário. Ofendido por
sua atitude, Matheus argumentou que não teria mais interesse nas horas, mas sim em
ajuda financeira. Nada obstante, negaram possuir qualquer valor em espécie no
momento. Em face da negativa, Matheus argumentou que se não os ajudassem eles
que precisariam de ajuda, diante de CASSANDRA ser uma artista e algo iria fazer
em razão disso. Neste instante, CASSANDRA retirou um pedaço de pau e passou a
cercá-los, forçando-os a adentrar no veículo deixando os pertences no local,
momento em que CASSANDRA rodeou o carro com o pau no intento de amedrontá-
los, inclusive, ameaçando bater com o pau no pneu do carro. Após, notou Matheus
abrir as malas, olhar tudo, fechar e levar tudo. Em seguida, acionaram os bombeiros,
os quais abordaram os acusados, de modo que puderam recuperar todos seus
pertences. Neste instante, os acusados disseram que os objetos apreendidos lhes
pertenciam. O canivete de CASSANDRA refere ter somente visualizado após a
abordagem de ambos. No entanto, relata que seu namorado viu a faca quando ela
levantou o pau. Acredita que os acusados estavam alterados por algum tipo de droga,
e assevera ter se sentido ameaçada a ponto de abandonar seu pertence aos acusados.
A testemunha E. reprisa a versão das demais vítimas.
Esclarece que Matheus, inicialmente, perguntou as horas e, posteriormente, solicitou
ajuda, bem como disse aos ofendidos que se não os ajudassem eles que iriam precisar
de ajuda. Após a detenção de ambos pelos bombeiros, argumentaram ainda que os
objetos subtraídos lhe pertenciam, porquanto as vítimas teriam lhes entregue.
Assevera que CASSANDRA portava dois pedaços de pau, contudo, não tem certeza
de quem portava o canivete.
Felipe Scalada Albuquerque, bombeiro responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
7
prisão em flagrante dos réus, confirmou a detenção de ambos após denúncia das
vítimas, com os pertences dos ofendidos, objetos que os acusados admitiram para si a
propriedade. Soube que CASSANDRA ameaçou Gabriela, contudo, não presenciou.
Em seu interrogatório, CASSANDRA MARTINS RUIZ
VALVERDE refuta a acusação. Esclarece que tinha a intenção de realizar uma
apresentação de malabarismo, não passando tudo de um ledo engano. Nada obstante,
as vítimas se assustaram e deixaram alguns pertences para trás. Matheus se apropriou
de alguns e o ajudou a levar uma mochila.
Matheus Pereira de Deus, igualmente, nega o roubo. Pondera
que nada data dos fatos tinha a intenção apenas pedir uma contribuição para as
pessoas que estavam no local e não proferiu nenhuma ameaça, estranhando o
abandono das malas. No entanto, confirma ter levado os objetos por necessidade.
Tem-se, no entanto, que as simplórias versões exculpatórias
não lhes socorrem, pois desprovidas de maior sustento no conjunto probante e que
cedem, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas
apresentadas.
Assim, a despeito da versão apresentada pela ré, sua negativa
não convence, já que dissociada das demais provas colhidas nos autos, especialmente
considerando-se os seguros depoimentos das vítimas, que narraram os fatos e
reconheceram a acusada.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Quando à dosimetria de pena, igualmente não há o que se
reformar.
A pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal, de 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501797-21.2019.8.26.0567 -Voto no 15197
8
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira e última etapa, a prova oral revela cabalmente o
concurso de agentes, de modo que adequado o aumento de 1/3 (um terço) da pena,
com fundamento no §2o, inciso I, do art. 157, do CP, totalizando 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Por fim, em razão do concurso formal entre os dois delitos de
roubo, corretamente majorada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa.
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor à ré o
regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato
do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de
abordagem das vítimas, em postura que revela periculosidade exacerbada e violenta,
sendo certo que regime inicial diverso do fechado não seria suficiente para o
resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de
delitos contra o patrimônio, como o delito em tela. Ademais, o acusado é reincidente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por CASSANDRA MARTINS RUIZ VALVERDE, pelas
razões acima expostas, mantendo-se a r. sentença como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator